Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722388-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANO DO AMARAL DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001, proposta por LUCIANO DO AMARAL DIAS em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 158535494 dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau, em complemento à decisão de ID 151363531, deferiu o pedido de ID 158482815 para determinar à parte ré que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), encaminhe um médico até o local onde se encontra o autor, o que deverá se repetir diariamente, até determinação médica em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que a tutela de urgência concedida carece de probabilidade do direito. Narra que, conforme relatório emitido por médicos da clínica especializada responsável pela home care do autor e vinculados ao agravante, foi realizada a avaliação do paciente, obtendo-se a conclusão de que o quadro clínico em análise não demandaria visitas domiciliares diárias, sendo suficiente a manutenção do tratamento domiciliar com visitas médicas semanais. Assevera que, ao médico particular do agravado, cabe tão somente a indicação da internação domiciliar e não a forma com que esta será prestada, porquanto o paciente passa aos cuidados da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), a qual possui a prerrogativa de indicação dos fluxos assistenciais próprios dessa metodologia de atenção à saúde. Afirma que os pacientes com quadro instável, que demandam visitas médicas diárias, deixam de ter perfil para internação domiciliar. Ademais, alega que o recorrido, em verdade, não possui indicação para a assistência domiciliar (home care), uma vez que necessita apenas de cuidados essenciais para a sua subsistência e o serviço pleiteado não possui cobertura legal. Com base nessas considerações, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela provisória concedida no sentido de determinar à parte ré que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), providencie a assistência médica diária ao autor, no local onde este se encontra, até determinação médica em sentido contrário. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 47564354. Esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 47611215, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não constatar a probabilidade do direito da recorrente. Apesar de intimado, o agravado não ofertou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID 48615636. O agravo de instrumento foi incluído na Pauta de Julgamento da 16a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 24 de agosto de 2023 (quinta-feira), com início às 13h30, na 8TVC, Sala no 334, Palácio da Justiça, consoante se extrai da certidão de ID 49635504. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que houve prolação de sentença no dia 08/08/2023 (ID 167948276), nos seguintes termos: Ante o exposto, CONFIRMO as tutelas de urgência deferidas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de DETERMINAR que a requerida autorize e custeie a assistência domiciliar home care à parte autora, nos exatos termos dos relatórios médicos de IDs Num. 151156210, Num. 151156211, Num. 151352011 e Num. 158484505, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte necessária ali descritos, encaminhando um médico até o local onde se encontra o autor, o que deverá se repetir diariamente, até determinação médica em sentido contrário, sob pena de incidência das multas estipuladas nas decisões de IDs Num. 151363531 e Num. 158535494. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno a ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 16a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 24 de agosto de 2023 (quinta-feira), com início às 13h30, na 8TVC, Sala no 334, Palácio da Justiça, providencie, com urgência, a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 17:58:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora